Tribunal: TJMT
Processo: 1025073-76.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025073-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 063.001.141-98 (VÍTIMA), TONY GLEISON LEMES DE FRANCA - CPF: 059.143.491-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA MELO - CPF: 073.642.321-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II C/C ART. 155, § 4º, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MATIDA – DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar o recorrente em razão da alegada ausência de provas de autoria.

Achando-se nos autos elementos de provas a apontar, em princípio, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa há que ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa.

Havendo provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tony Gleison Lemes de França
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal nº 2527-48.2018.811.0086 (código 117481), que o pronunciou pela prática dos delitos descritos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, todos do Código Penal, em desfavor da vítima Leandro Augusto de Barros Nascimento (pronúncia – Ids. 67311464 e 67311465).

Inconformado com os termos da decisão,
Tony
manifestou interesse em recorrer (Id. 67311481, p. 8). Em suas razões, a defesa requer a impronúncia do acusado, alegando ausência de provas da autoria. Sucessivamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada pelo delito de lesão corporal, em razão de ausência de
animus necandi
(Id. 67311488).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito, com a manutenção incólume da decisão de pronúncia (Id. 67311490).

Em que pese não tenha havido manifestação da autoridade judiciária de piso em sede de juízo de retratação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de era irregularidade, não ensejando nulidade:

[...] O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada. [...]
(REsp 1457581/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

[...] Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes. [...]
(HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 71226994), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio qualificado na modalidade tentada e furto qualificado – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva – Busca-se a despronúncia do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta lhe imputada para delito de lesão corporal, face à ausência do elemento subjetivo do tipo penal - animus necandi -
Inadmissibilidade
– Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Conjunto fático-probatório que aponta o recorrente como sendo um dos autores dos golpes de faca contra a vítima, assim como o animus necandi (elemento subjetivo do tipo penal) em sua conduta – Existência de mais de uma versão nos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação também é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, nos autos da ação penal nº 2527-48.2018.811.0086, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Tony Gleison Lemes de França
foi pronunciado

pela prática dos delitos descritos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, todos do Código Penal, contra a vítima Leandro Augusto de Barros Nascimento.

Inicialmente, merece ressaltar que foi decretada a suspensão dos autos em relação a Lucas Eduardo Tavares da Silva Melo, diante de sua não localização (Id. 67311451).

O recorrente busca a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria do crime, sustentando que não há provas imputando-lhe a prática das condutas ora apurada.

Sucessivamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de março de 2018, por volta das 23h30, próximo à Prohab I, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os indiciados
TONY GLEISON LEMES FRANÇA e LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA MELO
, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, iniciaram atos executórios com o intuito de matar
Leandro Augusto de Barros Nascimento
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de local, data e horário acima informados, os indiciados
TONY GLEISON LEMES FRANÇA e LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA MELO
subtraíram, para si ou para outrem, mediante concurso de pessoas, coisa alheia móvel pertencente à vítima Leandro Augusto de Barros Nascimento.

Segundo apurado, na data dos fatos os indiciados
Tony Gleisson e Lucas Eduardo
desembarcaram de um veículo conduzido por uma terceira pessoa não identificada e rapidamente se aproximaram da vítima Leandro Augusto que, na ocasião, se dirigia até uma motocicleta estacionada próximo à Prohab I.

Infere-se que, munidos com um pedaço de madeira e pedra, de inopino, os indiciados
Tony Gleisson e Lucas Eduardo,
agindo com nítido intento homicida, passaram a golpear a vítima afirmando que a matariam, sendo certo que esta, em razão da gravidade das agressões, caiu ao solo.

Conforme apurado, após agredirem e derrubarem a vítima ao solo, os indiciados
Tony Gleisson e Lucas Eduardo,
em posse de uma arma branca, tipo faca de cozinha de serra, desferiram golpes contra Leandro Augusto, produzindo-lhe pelo menos 04 (quatro) ferimentos perfuro cortantes nas regiões escapular e lombar (conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 12/13).

Dos autos extrai-se que o crime somente não se consumou porque a vítima ferida conseguiu fugir dos indiciados e ser socorrida por um amigo e posteriormente pelo Corpo de Bombeiros que a encaminhou ao Hospital Municipal, local em que recebeu pronto atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos indiciados.

O crime foi praticado por
motivo fútil
, vez que os indiciados pretendiam matar a vítima em razão de desentendimento de menor importância existente entre eles e a vítima.

Ademais, o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que os indiciados abordaram Leandro Augusto, que estava sozinho e, investindo sobre este, efetuaram golpes com pedaço de madeira, pedras e arma branca na região das costas, não permitindo que ele esboçasse qualquer reação defensiva em razão da superioridade dos agentes e de armas.

Por fim, depreende-se dos autos que após a fuga da vítima os indiciados ainda subtraíram a bolsa de mão que ela portava e deixou cair no local, contendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, avaliados em R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), de acordo com o auto de avaliação Indireta de fl. 21. [...]”
(Id. 67310985)

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
)
.

Seguem lições doutrinárias acerca da questão:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente.

[...]

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a materialidade restou comprovada através da portaria de instauração de inquérito policial nº 27/2018, boletim de ocorrência nº 2018.89194 e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 67310986),

auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 67310987),

auto de avaliação indireta e auto de avaliação e constatação de danos (Ids. 67310988 a 67310990), relatório de investigação nº 100/2018 (Id. 67310991), boletins de ocorrência nº 2018.174809 e nº 2018.176520 (Ids. 67310992 e 67310993), além das fotografias das lesões provocadas na vítima e depoimentos que constam nos autos.

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a conduta criminosa pela qual foi denunciado, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, senão vejamos:

“[...] Quanto ao mérito, nesta fase do procedimento, o juiz, se convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e de haver suficientes indícios de ser o réu o seu autor, deve proferir a sentença de pronúncia, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

A materialidade do crime doloso contra a vida está evidenciada pelo exame de corpo de delito de f1. 17 e mapa topográfico das lesões de fl. 18, bem como pelas fotografias das feridas provocadas na vítima, constantes do CD de fl. 173.

Os indícios da coautoria dessas lesões, que se imputam ao réu Tony Gleison Lemes França repousam nos depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio acusado, que admite ter sido autor de parte dos golpes sofridos pela vítima.

As teses de desclassificação sustentada pela defesa técnica, ao argumento de que não estaria provado o dolo homicida do réu, ou a de legítima defesa sustentada pelo acusado em autodefesa, não podem ser acolhidas por este juízo togado, pois, como se sabe, nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate
, pelo que só é dado ao juiz absolver sumariamente o réu, ou desclassificar o crime, quando todas as provas produzidas nos autos deixarem cristalino que o réu agiu sob alguma excludente de ilicitude, ou que o crime não seja doloso contra a vida.
Havendo qualquer prova, por mínima que seja, em sentido contrário, que corrobore a versão da denúncia, deve pronunciar o réu e submeter a questão a julgamento pelo Juízo natural da causa, que é o Conselho de Sentença
.

No caso dos autos, embora o réu alegue que agiu para se defender de ameaça perpetrada pela vítima, e que não tinha a intenção de mata-la, a vítima, ouvida em juízo, sustenta versão distinta, no sentido de que foi atacada de inopino pelos réus, que, sem qualquer discussão prévia, passaram a lhe agredir, inclusive com golpes de faca, e que durante as agressões eles verbalizaram a intenção de mata-la.

Destarte,
a divergência entre as versões da vítima e do réu, por si só, é suficiente para que a causa seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para confrontar e realizar a valoração profunda e acurada de todas as provas produzidas nos autos, e das circunstâncias que envolveram o fato, e decidir qual tese deve prevalecer, por melhor representar a verdade real.
[...]”
(Ids. 63120980 e 63120981) (negritou-se)

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por quaisquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria, devem os imputados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste Sodalício à espécie:

[...] Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.
(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664) (negritou-se)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

No tocante à pretensa desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado efetuou vários golpes com arma branca contra a vítima, ainda que não tenha atingido região vital demonstra, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Tony Gleison
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (múltiplos golpes de arma branca), em desfavor à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o
“animus necandi”
.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Tony Gleison Lemes de França
e mantenho a sua pronúncia nos crimes capitulados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021